Tribunal: TJES
Processo: 0020424-95.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0020424-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DOS SANTOS XAVIER e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE CERCEAMENTO DEFESA. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO INICIADA COM DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEITADAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLSSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA. PENA-BASE MANTIDA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O RÉU EMERSON. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO RÉU CÉSAR AUGUSTO. REINCIDENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DE THIAGO E CÉSAR AUGUSTO. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE EMERSON.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 339) que “a CF/88, art. 93, IX, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. No caso autos, a magistrada acolheu de forma fundamentação a pretensão autoral relativamente ao crime de tráfico de provas, apontando a existência de provas suficientes para a condenação. O trecho da sentença em que menciona da apreensão de cocaína e arma, trata-se de mero erro material que merece ser desconsiderado, não trazendo qualquer nulidade para a sentença. Nulidade rejeitada.

2. Não apontada qualquer justificativa plausível para o deferimento da quebra de sigilo de dados e telemático do Policial Civil João Gabriel, testemunha dos autos, não bastando a mera suposição da defesa de que o policial recebia denúncia anônimas em seu telefone particular. Nulidade rejeitada.

3.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima
(AgRg no REsp n. 2.059.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). No caso, os policiais dirigiram-se ao local a fim de averiguar a veracidade das informações, momento em que passaram a monitorar o local e visualizaram Emerson em atitude suspeita, o que motivou a busca pessoal e a apreensão dos entorpecentes, sendo efetuada a sua prisão em flagrante. Ademais, confirmada as informações, dirigiram-se às residências de Thiago e César Augusto, onde apreenderam os demais entorpecentes. Assim, não há qualquer nulidade da prova que amparou a condenação.

4. Os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem e transportarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

5. As penas-bases foram exasperadas de forma fundamentada e proporcional. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão para o réu Emerson.

6. No que tange ao tráfico privilegiado, impossível o reconhecimento ao réu César Augusto diante da reincidência e correta a modulação da fração para o réu Emerson em razão da quantidade apreendida.

7. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

8. Recursos conhecidos. Negado provimento aos recursos de Thiago e César Augusto. Parcialmente provido o recurso de Emerson.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recurso e negar provimento aos apelos de Thiago e César Augusto e dar parcial provimento ao apelo de Emerson, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
THIAGO DOS SANTOS XAVIER, CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS e EMERSON HENRIQUE MIGUEL
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, aplicando a Emerson a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa, a César Augusto a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e a Thiago a pena de 03 (três) anos de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante
THIAGO DOS SANTOS XAVIER
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para uso.

O réu
CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS
alega a nulidade do processo por cerceamento de defesa e pelo fato do procedimento investigatório ter sido iniciado por denúncia anônima, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base e a concessão da gratuidade da justiça (id. 6618199).

Por sua vez, o réu
EMERSON HENRIQUE MIGUEL
também

alega a nulidade do processo pelo fato do procedimento investigatório ter sido iniciado por denúncia anônima e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como requer a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da fração de 2/3 para redução da pena pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (id. 6689753).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos de Thiago e César e pelo parcial provimento do apelo de Emerson para reconhecer a atenuante da confissão (id. 6896466 e 7436547). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7587811).

Eis o breve relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/06/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
THIAGO DOS SANTOS XAVIER, CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS e EMERSON HENRIQUE MIGUEL
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, aplicando a Emerson a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa, a César Augusto a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e a Thiago a pena de 03 (três) anos de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante
THIAGO DOS SANTOS XAVIER
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para uso.

O réu
CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS
alega a nulidade do processo por cerceamento de defesa e pelo fato do procedimento investigatório ter sido iniciado por denúncia anônima, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base e a concessão da gratuidade da justiça (id. 6618199).

Por sua vez, o réu
EMERSON HENRIQUE MIGUEL
também

alega a nulidade do processo pelo fato do procedimento investigatório ter sido iniciado por denúncia anônima e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como requer a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da fração de 2/3 para redução da pena pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (id. 6689753).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos de Thiago e César e pelo parcial provimento do apelo de Emerson para reconhecer a atenuante da confissão (id. 6896466 e 7436547). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7587811).

Eis o breve relatório. À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAIS:-
Excelentíssimo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente desta Câmara; excelentíssima Desembargadora Rachel Durão Correa Lima, em nome de quem cumprimento os demais Desembargadores; representante do Ministério Público, colegas advogados e serventuários.

Essa é uma apelação contra uma sentença condenatória por um crime de tráfico privilegiado; Emerson, meu cliente, foi condenado por tráfico privilegiado, junto com outros dois acusados, condenados por tráfico simples, que surgiu a partir de uma denúncia "anônima", entre muitas aspas (aqui entraremos nesse ponto). Essa apelação levantou outras teses, como a fundamentação defeituosa da sentença, a confissão não reconhecida na sentença, mas reconhecida pelo Ministério Público em contrarrazões. Mas aqui vamos focar unicamente na ilicitude da prova, em razão da inexistência nos autos de documentação da investigação prévia, que certamente ocorreu, mas não está constante nos autos, mais ou menos na linha daquilo que vem sendo decidido pelo STJ.

Na denúncia, o Ministério Público relata que, na data de 19 de agosto de 2019, em horário não especificado nos autos, policiais civis do DENARC receberam informações; segue a denúncia, relatando os fatos. No despacho do delegado da DENARC, ele diz o seguinte:

"A presente operação foi deflagrada após investigadores identificarem uma associação voltada ao tráfico de drogas com posse, entre outras pessoas, por supostamente César e Thiago.", que são outros corréus, não são aquele que defendo aqui, o Emerson.

No relatório final do inquérito, é dito:

"Foi deflagrada uma operação pelo Departamento Especializado em Narcóticos."

Ora, deflagração de operação é o momento no qual uma investigação sigilosa é tornada pública, através de uma busca e apreensão, através de um mandado de prisão que é cumprido. Mas, necessariamente, quando se deflagra algo ou que se chama de deflagração de operação, há algo prévio que vinha sendo feito pela polícia ou pelo Ministério Público e que, aí, é tornado público. O ato falho, então, da autoridade policial diz muito sobre o que os policiais civis tentaram esconder nos seus depoimentos judiciais; essas informações que aparecem sem origem nos autos chegaram aos investigadores com dados precisos de localização, rua, número, endereço, bairro de César e Thiago, que são os corréus, mas, em momento algum, se deu qualquer explicação sobre como que essa prova secreta, até esse momento, foi obtida em uma denúncia anônima. O que é anônimo, o que é oculto é apenas a identidade do denunciante, e não o conteúdo daquela denúncia. Em audiência, foi perguntado para esses policiais (o PC João) de onde surgiram essas informações que levaram a esse lugar específico, onde foi efetuado uma primeira prisão, que foi no estacionamento do Supermercado Makro, em Vila Velha. A resposta foi: "Informações anônimas, né,doutor!". Depois foi perguntado para o PC Renato, que disse: "Em um primeiro momento, a delegacia recebeu uma denúncia anônima, passando as características e nomes que esses dois indivíduos estariam comercializando drogas na Grande Terra Vermelha". O Promotor perguntou: "Só para entender, essa primeira denúncia anônima não foi no mesmo dia?". E foi respondido, "Não, foi posteriormente; posteriormente foi informado que havia uma entrega de drogas num local no supermercado.". Depois houve, também, uma outra pergunta também para esse PC Renato: "Teve algum tipo de expediente interno? Inquérito? Um expediente? Uma VPI interna da delegacia, para fazer algum tipo de averiguação prévia antes da prisão? Não me recordo se teve".

Então não se tratam de quaisquer informações, mas de dados extremamente detalhados, uma vez que chegaram no local específico, no horário específico, procurando um veículo específico; depois dali, foram para duas localidades específicas, com o número das residências, com o ponto de referência e nome dos supostos envolvidos (que não são, repito, o Emerson, que defendo), e nada disso está nos autos. Não havendo como se fazer a devida verificação da prova, não há como se atestar a sua validade, é por isso que se pede a sua invalidação. Tem como garantir, nesses autos, que essas informações foram obtidas de forma voluntária? Não. Tem como garantir que essas informações não foram obtidas mediante coação ou até tortura? Não. Quem prestou essa informação (não se sabe) recebeu alguma vantagem que prestou informação? Qual vantagem? De quem? Quem teria tantas informações detalhadas sobre a prática criminosa e simplesmente informaria à Polícia Civil?

Há, ainda, a possibilidade de um flagrante preparado nesse caso, porque os policiais que efetuaram essa prisão, estavam a todo momento com o celular na mão e não se esclareceu se era esse o aparelho com que estava conversando (aí sim) com Emerson, o meu cliente, que foi preso quando entregaria uma quantidade de drogas no supermercado do MaKro.

Ainda há outros problemas; os policiais falaram que havia de três a cinco policiais nessa operação, embora os únicos que apareçam sejam esses dois que prestaram depoimento, João e Renato.

E, vejam, a utilização de informantes ou testemunhas sigilosas não é, por si só, vedada; muito pelo contrário, pode ser uma fonte de prova muito importante, mas, para isso, há procedimento, há a lei de proteção às testemunhas, há ato normativo deste Tribunal sobre testemunhas sigilosas, a Lei de Organizações criminosas sobre colaboração premiada, mas não há absolutamente nada registrado sobre isso nesses autos.

Esse tipo de ação tem sido fortemente coibida pelo STJ. Os policiais (e esse foi um dos momentos mais ridículos desse processo, diria eu) chegaram a dizer que, em um desses locais onde eles chegaram e entraram numa casa sem mandado, alegando o flagrante permanente, chegaram a dizer que, nesse local, a partir das denúncias anônimas (já era o segundo local em que estavam a partir das tais denúncias anônimas), esses policiais disseram que adentraram o local porque sentiram um forte odor de maconha.

Vejam: era um local com muro alto, de mais de dois metros, a maconha estava enterrada, seca, dentro de um tonel lacrado. É humanamente impossível sentir cheiro de maconha dentro de um tonel lacrado, enterrado dentro de uma casa com muro de dois metros opaco, a se dividir, o que leva a crer que essa informação foi simplesmente alegada para justificar essa entrada na casa sem mandado; isso é, com todo o respeito, a polícia rindo do Poder Judiciário ou, pior, contando com a sua conivência; a polícia acaba podendo contar qualquer história esfarrapada para o Poder Judiciário sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de informação prévia e, se depois da operação, encontra-se droga ou se encontra arma em algum lugar, passa, porque o flagrante é permanente. É justamente contra esse tipo de postura que o STJ vem se manifestando reiteradamente em jurisprudência que tem sido pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

Espera-se, então, que este Tribunal corrija esses equívocos, é por isso que se requer o provimento dessa Apelação.

A defesa encerra por aqui.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a ilustre Relatora.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente.

Gostaria de cumprimentar o ilustre advogado pela sua sustentação oral, mas ele trouxe alguns elementos que gostaria de rever os autos.

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Os autos irão ao gabinete de vossa excelência.

*

gg/rpm

DATA DA SESSÃO: 26/06/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi vista dos autos, após sustentação oral do ilustre causídico, para analisar os argumentos da defesa.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por

THIAGO DOS SANTOS XAVIER, CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS e EMERSON HENRIQUE MIGUEL
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, aplicando a Emerson a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa, a César Augusto a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e a Thiago a pena de 03 (três) anos de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante
THIAGO DOS SANTOS XAVIER
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para uso.

O réu
CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS
alega a nulidade do processo por cerceamento de defesa e pelo fato do procedimento investigatório ter sido iniciado por denúncia anônima, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base e a concessão da gratuidade da justiça (id. 6618199).

Por sua vez, o réu
EMERSON HENRIQUE MIGUEL
também

alega a nulidade do processo pelo fato do procedimento investigatório ter sido iniciado por denúncia anônima e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como requer a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da fração de 2/3 para redução da pena pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (id. 6689753).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos de Thiago e César e pelo parcial provimento do apelo de Emerson para reconhecer a atenuante da confissão (id. 6896466 e 7436547). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7587811).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...) na data de 19 de agosto de 2019, em horário não especificado nos autos, Policiais Civis do Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC) receberam informações no sentido de que os denunciados César Augusto dos Santos Vasconcelos, vulgo "Gugu" ou "Cesinha", e Thiago dos Santos Xavier, comandavam uma associação criminosa responsável pelo tráfico de vastas quantidades de maconha na região de Terra Vermelha, de modo que realizariam uma entrega, através de um terceiro integrante, da aludida substância entorpecente, no estacionamento do "Supermercado Makro", localizado na Avenida Carlos Lindemberg, n° 2214, Bairro Nossa Senhora da Penha, neste município e comarca.

Consta nos autos que, após o recebimento destas informações, os Policiais Civis da DENARC se dirigiram ao estacionamento do referido estabelecimento comercial a fim de realizar a devida apuração, sendo possível avistar, na ocasião, o denunciando Emerson Henrique Miguel em atitudes suspeitas. Ato contínuo, os Policiais Civis realizaram a abordagem de Emerson e, em revista pessoal, localizaram em sua posse aproximadamente 02 kg (dois quilos) de maconha em tabletes, constatando, assim, que se tratava, de fato, do terceiro integrante da associação criminosa.

Por conseguinte, os referidos Policiais se dirigiram até a residência de Thiago no Bairro Riviera da Barra, sendo recebidos por seu irmão, Jerry Sandro dos Santos Xavier, que permitiu a entrada dos Policiais e também auxiliou nas buscas pelo imóvel, onde foram encontrados no quarto de Thiago a) 280g (duzentos e oitenta gramas) de maconha, b) papel filme para embalar a droga, c) ácido bórico, d) vários "selos" para identificar a droga.

Em seguida, os Policiais se dirigiram até a residência de César Augusto, localizada na Rua Ébano, n° 290, Bairro Santa Paula, neste município e comarca, em virtude do teor das informações obtidas, qual seja, de que no local era armazenada vultosas quantidades de maconha pela associação criminosa em comento. Desse modo, os Policiais da DENARC entraram na residência mencionada - em virtude da existência de fundadas razões para suspeitar de possível flagrante de tráfico de drogas, não somente pelas informações colhidas mas também pelo forte odor de maconha vindo do imóvel - momento em que lograram êxito ao encontrar, enterrados no quintal do imóvel, 147 (cento e quarenta e sete) "tabletes de maconha" pesando aproximadamente 104 kg (cento e quatro quilos), conforme fotografias acostadas às fls. 27/29. Ressalta-se que, foram encontrados ainda: a) 02 (duas) balanças de precisão, b) papel e outros materiais para embalar a droga, c) 275g (duzentos e setenta e cinco gramas) de maconha e d) os mesmos “selos" para identificar a droga que foram encontrados no quarto de Thiago, sendo todo o material devidamente apreendido.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, Jerry Sandro informou: a) que Thiago é envolvido no tráfico de drogas da região de Terra Vermelha, sendo responsável pela distribuição de grandes quantidades de drogas, b) que Thiago e César Augusto são bastante próximos, c) que a residência onde foram encontrados os 147 (cento e quarenta e sete) "tabletes de maconha" é ocupada por César Augusto (fls. 13/14). No decorrer das investigações policiais, o proprietário da residência retromencionada, Sr. Paulo Teodoro do Nascimento, compareceu à DENARC e prestou esclarecimentos, tendo informado que alugou o imóvel há 03 (três) meses para o denunciando César Augusto dos Santos Vasconcelos, confirmando com absoluta certeza, ao ver a fotografia deste último que se trata do indivíduo para quem alugou sua residência. (fls.63)

O denunciando Emerson Henrique Miquel também confirmou à Autoridade Policial que a residência foi alugada por César Augusto dos Santos Vasconcellos (fls.17). Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos e que estas eram destinadas a mercancia, restando também evidente que os denunciandos se associaram com o fito exclusivo de praticar o crime de tráfico de drogas, especialmente na região de Terra Vermelha.Materialidade comprovada através dos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente às fls. 19 e 20.

Assim agindo, infringiram os denunciados EMERSON HENRIQUE MIGUEL, THIAGO DOS SANTOS XAVIER e CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS, as normas contidas nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06, devendo ser citados para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente (...)”

- DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa do réu Emerson sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Não procede tal insurgência.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 339) que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

No caso dos autos, a magistrada acolheu de forma fundamentada a pretensão autoral relativamente ao crime de tráfico de provas, apontando a existência de provas suficientes para a condenação.

Vale destacar o trecho da sentença em que menciona a apreensão de cocaína e arma, tratando-se de mero erro material que merece ser desconsiderado, não trazendo qualquer nulidade para a sentença.

Desse modo,
REJEITO
a nulidade suscitada.

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa do réu César Augusto alega cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos do Policial Civil João Gabriel.

Ora, é importante lembrar que o referido policial não é réu nos presentes autos e
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal"
, nos termos do art. 5º, XII, da Constituição Federal.

Ademais, não apontada qualquer justificativa plausível para o deferimento da medida, não bastando a mera suposição da defesa de que o policial recebia denúncia anônimas em seu telefone particular.

Desse modo,
REJEITO
a nulidade suscitada.

- DA NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES INICIADAS ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima
(AgRg no REsp n. 2.059.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

No caso, os policiais civis da delegacia especializada já tinham conhecimento de uma associação para o tráfico formada pelos réus Thiago e César na região da Grande Terra Vermelha e, no dia da prisão em flagrante, receberam informações de que um terceiro indivíduo ligado a eles iria fazer entrega de drogas no estacionamento do Supermercado Makro, razão pela qual se dirigiram ao local para averiguar as informações recebidas, momento em que avistaram o corréu Emerson em atitude suspeita e realizaram a abordagem e apreensão de 2 kg de maconha.

Em seguida, dirigiram-se às residências dos réus Thiago e César Augusto, onde lograram êxito em apreender os demais entorpecentes descritos na denúncia.

Verifica-se, portanto, que os policiais dirigiram-se ao local a fim de averiguar a veracidade das informações, momento em que passaram a monitorar o local e visualizaram o corréu Emerson em atitude suspeita, o que motivou a busca pessoal e a apreensão dos entorpecentes, sendo efetuada a sua prisão em flagrante. Ademais, confirmadas as informações, dirigiram-se às residências de Thiago e César Augusto, onde apreenderam os demais entorpecentes.

Assim, não há qualquer nulidade da prova que amparou a condenação.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais tinham informações de que os réus César Augusto e Thiago estavam associados para o tráfico de drogas na região de Terra Vermelha e receberam a informação de que eles iriam fazer uma entrega de entorpecentes no estacionamento do Supermercado Makro, local onde avistaram o corréu Emerson em atitude suspeita e com ele apreenderam 2 kg de maconha.

Em seguida, dirigiram-se à residência de Thiago e, com a ajuda do seu irmão, localizaram em seu quarto 280 (duzentas e oitenta) gramas de maconha, bem como papel filme para embalo, ácido bórico e vários selos usados para identificar a droga.

Por fim, foram até o local onde César Augusto dormia e apreenderam 106 (cento e seis) quilos de maconha enterrados no quintal da casa.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Em Juízo, o policial civil João Gabriel, que participou da prisão em flagrante e da apreensão do entorpecentes, disse
“que recebeu uma informação anônima, que não quis se identificar; que o Thiago e o outro denunciado estavam distribuindo grande quantidade de maconha, em Terra Vermelha; que ainda recebeu a informação de que haviam pedido um Uber, para fazerem uma entrega de maconha no Supermercado; que pegaram as características do Uber que saiu do local que estava indo para o Supermercado; que campanaram e visualizaram as características do carro do Uber; que aguardaram um certo tempo e ao verem que não chegava ninguém perto dele e o mesmo estava impaciente, mostrando um comportamento estranho; que com medo de perder resolveram o abordar; que conseguiram identificar no veículo 2 kg de maconha; (...) que o irmão de Thiago o levou até o quarto de Thiago e lá identificaram uma certa quantidade de maconha e o principal que marcou muito o declarante foi o selo; que o selo encontrado na maconha apreendida no supermercado, era o mesmo selo que estava no quarto de Thiago; que depois foram para uma casa, que conseguiram identificar que lá possivelmente teria uma grande quantidade de maconha; que a casa praticamente não tinha moradia, pois tinha apenas um colchão velho no chão e não tinha móveis e mais nada; que viram o material nessa casa, balança, material para embalar; que desconfiaram que o terreno havia sido mexido; que viram também enxadas, materiais de cavar; que tiveram curiosidade e começaram a mexer no terreno e viram locais mais mexidos e cavaram; que encontraram dois tonéis com essa quantidade de maconha; que o selo que estava nessa grande quantidade de maconha, foi o selo encontrado no quarto do Thiago e foi encontrado também no primeiro momento, na tentativa de entrega no supermercado; (...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Renato Luis da Silva, tendo relatado
“que a delegacia recebeu a denúncia anônima, informando sobre dois indivíduos passando características e nomes; que esses dois indivíduos estariam comercializando drogas na grande Terra Vermelha; que no dia dos fatos receberam outra denúncia informando que teria a entrega de drogas em determinado local, supermercado, salvo engano a antigo Macro; que na denúncia falava que um dos dois suspeitos que eram os donos iam contratar um Uber e a pessoa iria lá entregar essa droga; que ao receberem a informação decidiram ir para Macro para observar, tendo passado um tempo lá; que chegaram lá e observaram uma pessoa que teve atitudes suspeitas e então decidiram abordar; que quando abordaram em vistoria com a pessoa, foi encontrado 2 kg maconha que ele estava contendo; que mediante essa informação, também tinha a informação da residência de um dos suspeitos e foram para o endereço informado;(...) que o irmão do suspeito liberou a entrada na residência e fazer uma revista no quarto do irmão dele; que em revista foi encontrada uma porção de droga, salvo engano maconha e alguns selos para identificar a droga, papel filme e produtos para embalar; que diante disso decidiram voltar ao endereço anterior do bairro Santa Paula e decidiram entrar na casa; que ainda realmente não tinha ninguém, mas devido ao odor decidiram entrar; que na residência encontraram balanças de precisão, materiais para embalo e o mesmo selo que foi encontrado no quarto anteriormente e outros materiais; (...) que desconfiaram que no terreno poderia estar enterrado alguma coisa e foi neste momento em que começaram a pegar materiais para cavar e identificaram tonéis; que quando abriram os tonéis havia uma certa quantidade e a maior parte de droga estava enterrada em tonéis; que o declarante acha que pesava em torno de 100 kg de maconha(...)”.

Vale destacar ainda que a testemunha Paulo Teodoro do Nascimento confirmou em juízo que alugou a residência para o réu César Augusto, local onde encontraram a grande quantidade de maconha enterrada no quintal.

O réu Emerson, em seu interrogatório, confirmou que transportou a droga a pedido de César Augusto e receberia em troca R$ 100,00.

Também é importante destacar que as drogas apreendidas com Emerson, Thiago e César Augusto possuíam o mesmo selo de identificação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportarem e guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, onde havia papel filme para embalo de drogas, ácido bórico e vários selos para identificar a droga, e pela quantidade de droga apreendida, todas com o mesmo selo de identificação, não é crível a alegação de que seria para uso próprio como pleiteia a defesa de Thiago. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

- Do réu Thiago

Vale registrar que não houve irresignação da defesa quanto à dosimetria da pena e não vislumbro qualquer reparo a fazer.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, mormente pela quantidade de droga apreendida.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, reconhecido o tráfico privilegiado, sendo a pena reduzida em 1⁄2. No caso, diante da apreensão de material para embalo e selo de identificação da droga, entendo que correta a modulação da fração por estar demonstrado uma maior grau de envolvimento com o comércio de drogas.

- Do réu Emerson

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela correta e fundamentada valoração da culpabilidade dos antecedentes, não havendo qualquer reparo a fazer.

Na segunda fase, assiste razão à defesa, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão e reduzo a pena em 1/6 fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa requer a aplicação da fração de 2/3 para redução da pena pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/06. No caso, a magistrada aplicou a fração de 1/3 e entendo que esta deve ser mantida diante da quantidade de droga transportada pelo réu (2kg de maconha).

Assim, reduzo a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

- Do réu César Augusto

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, pela correta e fundamentada valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime, mormente pela grande quantidade de droga apreendida, não havendo qualquer reparo a fazer.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 06 (seis) meses.

Na terceira fase, entendo que o réu faz jus à aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Conforme preceitua o referido dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, quando preenchidos, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No caso, diante da reincidência do réu, não há como reconhecer o redutor de pena.

Assim, mantenho a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO aos apelos de Thiago e César Augusto e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Emerson para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar sua pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi vista dos autos, após sustentação oral do ilustre causídico, para analisar os argumentos da defesa.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
THIAGO DOS SANTOS XAVIER, CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS e EMERSON HENRIQUE MIGUEL
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, aplicando a Emerson a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa, a César Augusto a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa e a Thiago a pena de 03 (três) anos de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante
THIAGO DOS SANTOS XAVIER
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para uso.

O réu
CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS
alega a nulidade do processo por cerceamento de defesa e pelo fato do procedimento investigatório ter sido iniciado por denúncia anônima, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base e a concessão da gratuidade da justiça (id. 6618199).

Por sua vez, o réu
EMERSON HENRIQUE MIGUEL
também

alega a nulidade do processo pelo fato do procedimento investigatório ter sido iniciado por denúncia anônima e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como requer a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da fração de 2/3 para redução da pena pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (id. 6689753).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos de Thiago e César e pelo parcial provimento do apelo de Emerson para reconhecer a atenuante da confissão (id. 6896466 e 7436547). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7587811).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)
na data de 19 de agosto de 2019, em horário não especificado nos autos, Policiais Civis do Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC) receberam informações no sentido de que os denunciados César Augusto dos Santos Vasconcelos, vulgo "Gugu" ou "Cesinha", e Thiago dos Santos Xavier, comandavam uma associação criminosa responsável pelo tráfico de vastas quantidades de maconha na região de Terra Vermelha, de modo que realizariam uma entrega, através de um terceiro integrante, da aludida substância entorpecente, no estacionamento do "Supermercado Makro", localizado na Avenida Carlos Lindemberg, n° 2214, Bairro Nossa Senhora da Penha, neste município e comarca.

Consta nos autos que, após o recebimento destas informações, os Policiais Civis da DENARC se dirigiram ao estacionamento do referido estabelecimento comercial a fim de realizar a devida apuração, sendo possível avistar, na ocasião, o denunciando Emerson Henrique Miguel em atitudes suspeitas. Ato contínuo, os Policiais Civis realizaram a abordagem de Emerson e, em revista pessoal, localizaram em sua posse aproximadamente 02 kg (dois quilos) de maconha em tabletes, constatando, assim, que se tratava, de fato, do terceiro integrante da associação criminosa.

Por conseguinte, os referidos Policiais se dirigiram até a residência de Thiago no Bairro Riviera da Barra, sendo recebidos por seu irmão, Jerry Sandro dos Santos Xavier, que permitiu a entrada dos Policiais e também auxiliou nas buscas pelo imóvel, onde foram encontrados no quarto de Thiago a) 280g (duzentos e oitenta gramas) de maconha, b) papel filme para embalar a droga, c) ácido bórico, d) vários "selos" para identificar a droga.

Em seguida, os Policiais se dirigiram até a residência de César Augusto, localizada na Rua Ébano, n° 290, Bairro Santa Paula, neste município e comarca, em virtude do teor das informações obtidas, qual seja, de que no local era armazenada vultosas quantidades de maconha pela associação criminosa em comento. Desse modo, os Policiais da DENARC entraram na residência mencionada - em virtude da existência de fundadas razões para suspeitar de possível flagrante de tráfico de drogas, não somente pelas informações colhidas mas também pelo forte odor de maconha vindo do imóvel - momento em que lograram êxito ao encontrar, enterrados no quintal do imóvel, 147 (cento e quarenta e sete) "tabletes de maconha" pesando aproximadamente 104 kg (cento e quatro quilos), conforme fotografias acostadas às fls. 27/29. Ressalta-se que, foram encontrados ainda: a) 02 (duas) balanças de precisão, b) papel e outros materiais para embalar a droga, c) 275g (duzentos e setenta e cinco gramas) de maconha e d) os mesmos “selos" para identificar a droga que foram encontrados no quarto de Thiago, sendo todo o material devidamente apreendido.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, Jerry Sandro informou: a) que Thiago é envolvido no tráfico de drogas da região de Terra Vermelha, sendo responsável pela distribuição de grandes quantidades de drogas, b) que Thiago e César Augusto são bastante próximos, c) que a residência onde foram encontrados os 147 (cento e quarenta e sete) "tabletes de maconha" é ocupada por César Augusto (fls. 13/14). No decorrer das investigações policiais, o proprietário da residência retromencionada, Sr. Paulo Teodoro do Nascimento, compareceu à DENARC e prestou esclarecimentos, tendo informado que alugou o imóvel há 03 (três) meses para o denunciando César Augusto dos Santos Vasconcelos, confirmando com absoluta certeza, ao ver a fotografia deste último que se trata do indivíduo para quem alugou sua residência. (fls.63)

O denunciando Emerson Henrique Miquel também confirmou à Autoridade Policial que a residência foi alugada por César Augusto dos Santos Vasconcellos (fls.17). Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos e que estas eram destinadas a mercancia, restando também evidente que os denunciandos se associaram com o fito exclusivo de praticar o crime de tráfico de drogas, especialmente na região de Terra Vermelha.Materialidade comprovada através dos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente às fls. 19 e 20.

Assim agindo, infringiram os denunciados EMERSON HENRIQUE MIGUEL, THIAGO DOS SANTOS XAVIER e CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS VASCONCELOS, as normas contidas nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06, devendo ser citados para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente
(...)”

- DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa do réu Emerson sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Não procede tal insurgência.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 339) que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

No caso dos autos, a magistrada acolheu de forma fundamentada a pretensão autoral relativamente ao crime de tráfico de provas, apontando a existência de provas suficientes para a condenação.

Vale destacar o trecho da sentença em que menciona a apreensão de cocaína e arma, tratando-se de mero erro material que merece ser desconsiderado, não trazendo qualquer nulidade para a sentença.

Desse modo,
REJEITO
a nulidade suscitada.

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa do réu César Augusto alega cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos do Policial Civil João Gabriel.

Ora, é importante lembrar que o referido policial não é réu nos presentes autos e
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal"
, nos termos do art. 5º, XII, da Constituição Federal.

Ademais, não apontada qualquer justificativa plausível para o deferimento da medida, não bastando a mera suposição da defesa de que o policial recebia denúncia anônimas em seu telefone particular.

Desse modo,
REJEITO
a nulidade suscitada.

- DA NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES INICIADAS ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima
(AgRg no REsp n. 2.059.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

No caso, os policiais civis da delegacia especializada já tinham conhecimento de uma associação para o tráfico formada pelos réus Thiago e César na região da Grande Terra Vermelha e, no dia da prisão em flagrante, receberam informações de que um terceiro indivíduo ligado a eles iria fazer entrega de drogas no estacionamento do Supermercado Makro
, razão pela qual se dirigiram ao local para averiguar as informações recebidas, momento em que avistaram o corréu Emerson em atitude suspeita e realizaram a abordagem e apreensão de 2 kg de maconha.

Em seguida, dirigiram-se às residências dos réus Thiago e César Augusto, onde lograram êxito em apreender os demais entorpecentes descritos na denúncia.

Verifica-se, portanto, que os policiais dirigiram-se ao local a fim de averiguar a veracidade das informações, momento em que passaram a monitorar o local e visualizaram o corréu Emerson em atitude suspeita, o que motivou a busca pessoal e a apreensão dos entorpecentes, sendo efetuada a sua prisão em flagrante. Ademais, confirmadas as informações, dirigiram-se às residências de Thiago e César Augusto, onde apreenderam os demais entorpecentes.

Assim, não há qualquer nulidade da prova que amparou a condenação.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais tinham informações de que os réus César Augusto e Thiago estavam associados para o tráfico de drogas na região de Terra Vermelha e receberam a informação de que eles iriam fazer uma entrega de entorpecentes no estacionamento do Supermercado Makro, local onde avistaram o corréu Emerson em atitude suspeita e com ele apreenderam 2 kg de maconha.

Em seguida, dirigiram-se à residência de Thiago e, com a ajuda do seu irmão, localizaram em seu quarto 280 (duzentas e oitenta) gramas de maconha, bem como papel filme para embalo, ácido bórico e vários selos usados para identificar a droga.

Por fim, foram até o local onde César Augusto dormia e apreenderam 106 (cento e seis) quilos de maconha enterrados no quintal da casa.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Em Juízo, o policial civil João Gabriel, que participou da prisão em flagrante e da apreensão do entorpecentes, disse
“que
recebeu uma informação anônima, que não quis se identificar; que o Thiago e o outro denunciado estavam distribuindo grande quantidade de maconha, em Terra Vermelha; que ainda recebeu a informação de que haviam pedido um Uber, para fazerem uma entrega de maconha no Supermercado; que pegaram as características do Uber que saiu do local que estava indo para o Supermercado; que campanaram e visualizaram as características do carro do Uber; que aguardaram um certo tempo e ao verem que não chegava ninguém perto dele e o mesmo estava impaciente, mostrando um comportamento estranho; que com medo de perder resolveram o abordar; que conseguiram identificar no veículo 2 kg de maconha; (...) que o irmão de Thiago o levou até o quarto de Thiago e lá identificaram uma certa quantidade de maconha e o principal que marcou muito o declarante foi o selo; que o selo encontrado na maconha apreendida no supermercado, era o mesmo selo que estava no quarto de Thiago; que depois foram para uma casa, que conseguiram identificar que lá possivelmente teria uma grande quantidade de maconha; que a casa praticamente não tinha moradia, pois tinha apenas um colchão velho no chão e não tinha móveis e mais nada; que viram o material nessa casa, balança, material para embalar; que desconfiaram que o terreno havia sido mexido; que viram também enxadas, materiais de cavar; que tiveram curiosidade e começaram a mexer no terreno e viram locais mais mexidos e cavaram; que encontraram dois tonéis com essa quantidade de maconha; que o selo que estava nessa grande quantidade de maconha, foi o selo encontrado no quarto do Thiago e foi encontrado também no primeiro momento, na tentativa de entrega no supermercado; (...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Renato Luis da Silva, tendo relatado
“
que a delegacia recebeu a denúncia anônima, informando sobre dois indivíduos passando características e nomes; que esses dois indivíduos estariam comercializando drogas na grande Terra Vermelha; que no dia dos fatos receberam outra denúncia informando que teria a entrega de drogas em determinado local, supermercado, salvo engano a antigo Macro; que na denúncia falava que um dos dois suspeitos que eram os donos iam contratar um Uber e a pessoa iria lá entregar essa droga; que ao receberem a informação decidiram ir para Macro para observar, tendo passado um tempo lá; que chegaram lá e observaram uma pessoa que teve atitudes suspeitas e então decidiram abordar; que quando abordaram em vistoria com a pessoa, foi encontrado 2 kg maconha que ele estava contendo; que mediante essa informação, também tinha a informação da residência de um dos suspeitos e foram para o endereço informado;(...) que o irmão do suspeito liberou a entrada na residência e fazer uma revista no quarto do irmão dele; que em revista foi encontrada uma porção de droga, salvo engano maconha e alguns selos para identificar a droga, papel filme e produtos para embalar; que diante disso decidiram voltar ao endereço anterior do bairro Santa Paula e decidiram entrar na casa; que ainda realmente não tinha ninguém, mas devido ao odor decidiram entrar; que na residência encontraram balanças de precisão, materiais para embalo e o mesmo selo que foi encontrado no quarto anteriormente e outros materiais; (...) que desconfiaram que no terreno poderia estar enterrado alguma coisa e foi neste momento em que começaram a pegar materiais para cavar e identificaram tonéis; que quando abriram os tonéis havia uma certa quantidade e a maior parte de droga estava enterrada em tonéis; que o declarante acha que pesava em torno de 100 kg de maconha(...)”.

Vale destacar ainda que a testemunha Paulo Teodoro do Nascimento confirmou em juízo que alugou a residência para o réu César Augusto, local onde encontraram a grande quantidade de maconha enterrada no quintal.

O réu Emerson, em seu interrogatório, confirmou que transportou a droga a pedido de César Augusto e receberia em troca R$ 100,00.

Também é importante destacar que as drogas apreendidas com Emerson, Thiago e César Augusto possuíam o mesmo selo de identificação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportarem e guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, onde havia papel filme para embalo de drogas, ácido bórico e vários selos para identificar a droga, e pela quantidade de droga apreendida, todas com o mesmo selo de identificação, não é crível a alegação de que seria para uso próprio como pleiteia a defesa de Thiago. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

- Do réu Thiago

Vale registrar que não houve irresignação da defesa quanto à dosimetria da pena e não vislumbro qualquer reparo a fazer.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, mormente pela quantidade de droga apreendida.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, reconhecido o tráfico privilegiado, sendo a pena reduzida em 1⁄2. No caso, diante da apreensão de material para embalo e selo de identificação da droga, entendo que correta a modulação da fração por estar demonstrado uma maior grau de envolvimento com o comércio de drogas.

- Do réu Emerson

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela correta e fundamentada valoração da culpabilidade dos antecedentes, não havendo qualquer reparo a fazer.

Na segunda fase, assiste razão à defesa, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão e reduzo a pena em 1/6 fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa requer a aplicação da fração de 2/3 para redução da pena pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/06. No caso, a magistrada aplicou a fração de 1/3 e entendo que esta deve ser mantida diante da quantidade de droga transportada pelo réu (2kg de maconha).

Assim, reduzo a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

- Do réu César Augusto

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, pela correta e fundamentada valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime, mormente pela grande quantidade de droga apreendida, não havendo qualquer reparo a fazer.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 06 (seis) meses.

Na terceira fase, entendo que o réu faz jus à aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Conforme preceitua o referido dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, quando preenchidos, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No caso, diante da reincidência do réu, não há como reconhecer o redutor de pena.

Assim, mantenho a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Ate o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO aos apelos de Thiago e César Augusto e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Emerson para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar sua pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

É como voto.